Tribunal: TJES
Processo: 5000301-40.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-40.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOMES, MELOTTI, TEDESCO E BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS COM BASE EM CÁLCULO DESATUALIZADO. SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, após a efetivação de bloqueio de ativos financeiros do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio judicial de valores, com base em cálculo desatualizado, quita a obrigação e autoriza a extinção do cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC), ou se a execução deve prosseguir pelo saldo remanescente, considerando que os consectários da mora incidem até o efetivo pagamento ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da obrigação pecuniária e incidem até o efetivo pagamento ao credor, conforme arts. 394, 395, 401, I, 904, I, e 906 do CPC e do CC.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, na revisão do entendimento firmado no Tema 677 (REsp n. 1.820.963/SP), estabeleceu a tese de que "
n
a execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo".

5.
O bloqueio judicial de valores não se confunde com o adimplemento integral da obrigação, pois a satisfação do crédito apenas ocorre com a disponibilização da quantia atualizada ao credor, o que compreende o principal e seus consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelação cível conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

7.
Tese de julgamento:
“1. O bloqueio de ativos financeiros em valor apurado em planilha de cálculo desatualizada não importa quitação integral da dívida, remanescendo a responsabilidade do devedor pelo saldo referente aos juros e correção monetária incidentes até a efetiva disponibilização do crédito ao exequente. 2. A execução somente pode ser extinta após a quitação integral da obrigação, incluindo o principal e todos os consectários legais devidamente atualizados.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 904, I, 906 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 16.12.2022 (Tema 677/STJ, revisão); TJ-CE, ApC nº 0052530-39.2000.8.06.0001, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 22.05.2024; TJ-RJ, ApC nº 0002877-77.2011.8.19.0209, Rel. Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, j. 10.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOMES, MELOTTI, TEDESCO E BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da r. sentença de id. 16133778 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 16133763 que, nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado em face de
BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA
e
MARTA RODRIGUES DA SILVA
,
julgou extinto o processo em razão da satisfação da obrigação.

Em razões recursais (id. 16133780) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: o valor bloqueado em abril de 2024 (R$ 180.697,28) correspondia à planilha de débito desatualizada, elaborada em dezembro de 2023. Assim, sustenta ter sido incorreta a extinção do processo em razão da satisfação da obrigação, pois, durante o lapso temporal de quatro meses, o valor da dívida sofreu defasagem, sendo necessário promover a sua atualização e prosseguir com a cobrança.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000301-40.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOMES, MELOTTI, TEDESCO E BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA, MARTA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOMES, MELOTTI, TEDESCO E BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da r. sentença de id. 16133778 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 16133763 que, nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado em face de
BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA
e
MARTA RODRIGUES DA SILVA
,
julgou extinto o processo em razão da satisfação da obrigação.

Em razões recursais (id. 16133780) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: o valor bloqueado em abril de 2024 (R$ 180.697,28) correspondia à planilha de débito desatualizada, elaborada em dezembro de 2023. Assim, sustenta ter sido incorreta a extinção do processo em razão da satisfação da obrigação, pois, durante o lapso temporal de quatro meses, o valor da dívida sofreu defasagem, sendo necessário promover a sua atualização e prosseguir com a cobrança.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais no montante histórico de R$ 144.303,46.

Após diversas diligências, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, que foi efetivado em 22/04/2024, no valor total de R$ 180.697,28, com base em uma planilha de cálculo apresentada pela exequente em 07/12/2023 (id. 16133748).

Em nova petição (id. 16133759), o exequente informa a defasagem do valor, ante o transcurso de 4 meses entre a atualização e a efetivação da medida, e pugnou pelo prosseguimento da execução no valor de R$ 24.182,06. Tal pedido, contudo, foi indeferido pelo Magistrado sentenciante, sob o seguinte fundamento: “após bloqueio valor integral da execução, com juros e correção monetária, não há que se atribuir ao executado, novamente, correção e juros moratórios a partir do momento que os valores foram bloqueados”.

Irresignado, o exequente apresentou o presente recurso, cuja controvérsia recursal cinge-se a perquirir se cabe prosseguir a execução quanto ao valor remanescente relativo a juros e correção monetária.

A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais que visam, respectivamente, a recompor o poder de compra da moeda e a indenizar o credor pela mora do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, que, em procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, firmou a seguinte tese: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”

Vejamos a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4.
Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5.
A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6.
No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7.
Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8.
Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em análise do referido precedente, extrai-se que, na execução, a satisfação do crédito, e a consequente cessação da responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios, ocorre apenas com a efetiva entrega do dinheiro ao credor, o que compreende o principal e todos os seus consectários legais devidamente atualizados, conforme art. 904, I e 906 do CPC.

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCEDIMENTO CAUTELAR INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO . PROCESSO JULGADO E EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR INICIAL DEVE SER ATUALIZADO NÃO SÓ COM O PAGAMENTO PARCIAL, MAS TAMBÉM ATÉ A DATA DO EFETIVO DEPÓSITO QUE SE DEU VIA SISBAJUD. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PARA REAVER VALORES QUE FALTAM ADVINDOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, ANTE AO NÃO PAGAMENTO INTEGRAL . ADMISSIBILIDADE, JÁ QUE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVEM INCIDIR ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1 .
O cerne da questão é saber se o valor do crédito buscado deve ser atualizado até a data do seu pagamento.
2. No caso, verifica-se que, na data de 10/03/2021, consoante fls. 139/140, foi apresentada petição pelo ora recorrente apontando memória de cálculo no valor de R$ 4 .237,81 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), incluindo juros e correção monetária, além da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523 do CPC. 3. Contudo, o bloqueio de valores mediante SISBAJUD recaiu apenas sobre o montante de R$ 3 .212,07 (três mil duzentos e doze reais e sete centavos), conforme recibo de protocolamento às fls. 148/167, ou seja, em valor inferior ao apresentado na memória de cálculo. 5. Portanto, pela simples apresentação dos cálculos do apelante, antes mesmo da realização do bloqueio (fls . 141/147), percebe-se que há uma diferença a ser discutida. 6. Tal situação, a bem da verdade, revela uma diferença significativa de R$ 1.025,74 (um mil e vinte e cinco reais e quatro centavos), isto sem considerar, efetivamente, o cálculo atual da dívida que, por certo, deve incidir correção monetária, juros e multa do art . 523 do CPC, com o decote do valor outrora pago e levantado pelo apelante, via Alvará Judicial. 7.
Na espécie, é correto considerar que o valor da dívida deve ser atualizado até a data da realização do bloqueio judicial, com os devidos descontos, se efetivado de forma parcial. Precedentes .
8. Ve-se, então, como correto os fundamentos apresentados pelo recorrente, devendo ser reconhecida a nulidade do ato sentencial e assim o retorno dos autos para regular processamento do feito de execução e/ou cumprimento de sentença, com o fito de que a atualização do valor da dívida e o respectivo pagamento sejam realizados de forma correta, para somente depois ser declarada via sentença a extinção do feito. 9. Apelação Cível conhecida e PROVIDA . [...]

(TJ-CE - Apelação Cível: 0052530-39.2000 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 22/05/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO .
- Pagamento voluntário do débito que ocorreu dentro do prazo legal, previsto no caput do artigo 523, do CPC; no entanto, o executado não operou a atualização do valor devido, o que gerou prejuízo para a parte exequente - Devedor que deve pagar a integralidade da dívida, atualizando-a na data do efetivo pagamento -
Artigo 924, II, do CPC, que prevê a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita. Entretanto, o pagamento, como realizado, não foi eficaz, posto que não incluiu os valores relativos à atualização dos cálculos em decorrência do tempo havido entre a data da elaboração da planilha de débito, e o efetivo depósito
. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

(TJ-RJ - APL: 00028777720118190209, Relator.: Des(a) . TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 10/06/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

No caso em tela, o transcurso do tempo entre a apuração do débito em novembro de 2023 e a efetiva constrição alguns meses depois gerou um saldo remanescente, que, conforme planilha apresentada pelo apelante, alcançava a significativa quantia de R$ 24.182,06 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e seis centavos) em setembro de 2024.

Assim, o bloqueio judicial não representou a entrega integral do valor devido, devendo a r. sentença ser anulada, para que a atualização do valor da dívida e o respectivo pagamento sejam realizados de forma correta, com a consequente quitação a contento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até a quitação do débito a contento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)